Tribunal: TJMT
Processo: 1020202-61.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020202-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENAN BARBOSA PEROZO - CPF: 052.175.411-99 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA DE JESUS - CPF: 009.965.021-57 (AGRAVANTE), FATIMA MARIA LEITE - CPF: 161.659.931-68 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CLOTILDE RODRIGUES LEITE registrado(a) civilmente como CLOTILDE RODRIGUES LEITE - CPF: 208.483.661-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MANOEL DIAS LEITE registrado(a) civilmente como MANOEL DIAS LEITE - CPF: 061.704.981-53 (AGRAVADO), FATIMA MARIA LEITE - CPF: 161.659.931-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SAMEK DIAS DE SOUSA - CPF: 048.639.121-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM LITÍGIO – INCONFORMISMO DA RÉ, SOB A ALEGAÇÃO QUE EXERCE A POSSE MANSA E PACÍFICA HÁ MAIS DE 05 ANOS – IMÓVEL ALIENADO POR UM DOS HERDEIROS HÁ APROXIMADAMENTE 10 (DEZ) ANOS – QUESTÃO FÁTICA CONTROVERTIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

“Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.” (N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
CRISTINA DA SILVA DE JESUS,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1022719-33.2024.8.11.0002, movida por
ESPÓLIO DE CLOTILDE RODRIGUES LEITE E OUTRO
, deferiu a tutela proibitória pretendida, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Diante dessas considerações,
DEFIRO
a liminar pleiteada, pelo que
determino

a expedição de mandado proibitório, a fim de
determinar
que a requerida se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, que molestem a posse dos autores,
sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa, para o caso de descumprimento.”

Em breve síntese, a recorrente assevera que o Juízo de primeiro grau deferiu a expedição de mandado proibitório em favor dos agravados, fundamentando sua decisão apenas em documentos unilaterais.

Sustenta que é inverídica a afirmação das partes agravadas, pois o bem foi vendido no ano de 2014 pelo Sr. Pedro Rodrigues Leite, herdeiro das partes agravadas, para José Donizete Sobrinho, que no ano de 2021 tornou a alienar o bem em favor da agravante e de seu esposo.

Assevera que a soma das posses exercida no terreno seriam suficientes para o implemento da usucapião. Afirma que os documentos apresentados com o presente recurso comprova a boa-fé na aquisição do terreno, tendo em vista a aquisição realizada junto a um dos herdeiros das partes agravadas.

Requer, assim, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reforma definitiva da decisão combatida.

Com as razões, acompanham os documentos anexados ao sistema.

O pedido de liminar foi deferido no Id. 230146653.

As contrarrazões foram ofertadas, ao Id. 234587650, por meio das quais os agravados protestam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, as partes agravadas ajuizaram ação de
interdito proibitório
com pedido liminar em face da parte agravante, em síntese, alegando serem possuidores do imóvel denominado “Capão do Negro”, na cidade de Várzea Grande, devidamente registrado sob a matrícula n° 11.784 ficha 01, Livro 02, no 1° Serviço Notarial e Registrou da Várzea Grande -MT.

A liminar foi deferida, sem a realização de audiência de justificação, determinando a expedição de mandado proibitório, a fim de determinar que a agravante se abstenha de praticar atos de turbação ou esbulho, que molestem a posse dos agravados, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Irresignada, a agravante interpôs o presente recurso, em que as razões e documentos apresentados dão conta de que o bem foi alienado no ano de 2014 pelo Sr. Pedro Rodrigues Leite, herdeiro das partes agravadas, para José Donizete Sobrinho, que no ano de 2021 tornou a alienar o bem em favor da agravante e de seu esposo.

Assim, o presente recurso se limita a analisar o acerto ou desacerto do
decisum
proferido pelo Juízo
a quo
.

Pois bem.

Sabe-se que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis,
ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não são deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Quanto aos requisitos das ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fins de deferimento da liminar a que alude o art. 562 do Código de Processo Civil (
inaudita altera parts
), deve ser comprovado pelo autor, de forma cabal, o preenchimento daqueles insculpidos no art. 561 do CPC.

São eles: “I - a sua posse; Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração”.

Relevante frisar que, em demandas desta natureza, a única discussão passível de ser travada diz respeito ao exercício da posse sobre o imóvel litigioso, sendo irrelevante a análise do direito à propriedade.

Portanto, para a concessão da proteção possessória, cabe ao requerente comprovar a sua posse anterior, o esbulho praticado pelo requerido e a perda da posse.

Sobre o tema ensina Orlando Gomes:

“(...)
em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade
”. (GOMES, Orlando. in "Direitos Reais", Rio de Janeiro, Forense, 18ª ed., p. 91)

Alexandre Freitas Câmara complementa:

A “ação de Reintegração de Posse" é a via adequada para obtenção de tutela da Posse quando ela sofreu esbulho. Define-se o esbulho como a moléstia à Posse que "a exclui integralmente, de tal modo que o possuidor deixa de o ser”. Assim sendo, ocorre esbulho quando há perda total da posse, molestada injustamente por outrem
. (CÂMARA, Alexandre Freitas. in, Lições de Direito Processual Civil, vol. III, 11. ed., Lúmen Júris, p.388)

In casu
, diversamente do entendimento firmado pela condutora do feito, no contexto acima apresentado, não obstante os autores agravados tenham afirmado que são proprietários e possuidores do imóvel, estes limitaram-se em juntar parcos documentos produzidos de forma unilateral e não atualizados, o que por si só põe em xeque a atualidade do exercício posse.

Não bastasse, o que se verifica é uma alta litigiosidade envolvendo a área, uma vez que o imóvel em questão fora vendida no ano de 2014 pelo Sr. Pedro Rodrigues Leite,
herdeiro das partes agravadas
, para José Donizete Sobrinho, que no ano de 2021 tornou a alienar o bem em favor da agravante e de seu esposo.

Portanto, diante da situação fática controvertida, não resta esclarecido indene de dúvidas que os autores/agravados estejam efetivamente exercendo a posse atual para efeito de concessão de liminar possessória que, como sabido, somente é autorizada se se tratar de “posse nova”, ou seja, de menos de ano e dia.

Diante de tal quadro, pertinente a dilação probatória para, à luz do contraditório, melhor esclarecer os fatos relativos ao efetivo exercício da posse sobre a área em questão. Assim, ao menos no atual estágio da lide, se mostra inviável o deferimento da tutela judicial de proteção possessória em favor dos autores/agravados, sendo prudente preservar a atual situação fática sobre o imóvel.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – TURBAÇÃO/ESBULHO – DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – RECURSO DESPROVIDO. Para o deferimento da liminar nas ações possessórias, necessário se mostra a comprovação dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do autor; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho; e, por fim, a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Não evidenciados os requisitos mínimos para o deferimento de liminar, por demandar instrução processual a questão controvertida quanto à ocorrência da turbação à posse, a manutenção da decisão é medida que se impõe até que sobrevenham maiores elementos durante a instrução do processo.”
(N.U 1024319-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão que deferiu o pedido liminar de proteção possessória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024